Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-37.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-37.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), ALDIONEI ALVES SARAPIAO - CPF: 068.849.959-71 (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DE SOUZA ROMANINI - CPF: 072.686.129-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – AÇÃO DE ALIMENTOS – PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÕES AUTÔNOMAS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – INEXISTÊNCIA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
O julgamento anterior de ação de alimentos não gera a prevenção para a análise de eventual ação de oferta de alimentos c/c guarda compartilhada e regulamentação do direito de convivência, quando a primeira estiver, inclusive, em fase de execução,
uma vez que, não se verifica entre os feitos
não há entre os feitos conexão, continência, nem litispendência, sendo desnecessário, portanto, que as ações tramitem de forma conjunta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, relativamente à ação
“
Oferta de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Visitas
” (Proc. nº 1008333-17.2020.8.11.0041),
ajuizada por ALDIONEI ALVES SARAPIÃO contra seu filho LORENZO ROMANINI SARAPIÃO e mãe ERICA DE SOUZA ROMANINI, visando, desde o início em sede de antecipação da tutela e também ao final, a definição “
da guarda na modalidade compartilhada com referencial materno
”, garantindo-lhe, porém, o direito de ter o filho “
em sua companhia durante, no mínimo, em 50% do período das férias escolares
” e o de falar “
com o infante via contato telefônico de chamada de vídeo ou normal,
(...)
por no mínimo 30 minutos durante a noite
”, bem como sejam fixados “
alimentos provisórios na proporção de 20% da
(sua)
remuneração mensal
” (cf. Id. nº 117448477 - Pág. 6/13 dos presentes autos).

O MM. Juiz da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que primeiro recebeu os autos após declínio de competência pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT em razão da mudança de domicílio do menor, admitiu que o objeto da ação de Oferta de Alimentos “
se entrelaça
” com o objeto das ações de Execução de Alimentos ajuizadas pelo menor Lorenzo contra seu pai Aldionei (Procs. nº 1013507-27.2020.8.11.0002 e 1013511-64.2020.8.11.0002), ambas em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, e, assim, por entender que o art. 55, §3º, do CPC, “
inovou ao tratar objetivamente sobre a possibilidade de reunião de processos para análise conjunta, mesmo quando ausente a conexão das causas postas, na hipótese de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso ocorra a tramitação em separado
”, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor daquele Juízo (cf. Id. nº 117448476 - Pág. 60/62).

A MMª. Juíza suscitante, por sua vez, circunstancia que, citados para a ação de “
Oferta de Alimentos
” ajuizada pelo pai e intimados da decisão deferitória do pedido de fixação de guarda compartilhada, dos alimentos provisórios “
no valor indicado pelo autor
” e de regulamentação do direito à convivência paterna, o menor e sua mãe apresentaram contestação apontando a existência das duas ações de Execução de Alimentos e pedindo “
reconhecimento da conexão entre a presente demanda e aquelas
”, e que, “
diante dessa resposta, o autor pediu a desistência da ação, alegando que desconhecia que foi homologado um acordo firmado entre as partes, que acabou gerando as duas ações de cumprimento de sentença, aludidas acima
”, mas, logo em seguida, “
se retratou em relação ao pedido de desistência, pugnando pelo prosseguimento do feito, já que a presente demanda discute a guarda e direito de convivência com o filho, direitos que não estão abrangidos no acordo realizado anteriormente, objetos das ações de cumprimento de sentença
”.

Quanto à competência, sustenta que as demandas autuadas como “
Execução de Alimentos
” em trâmite perante aquela 3ª Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT “
são ações de cumprimento de sentença, que visam a satisfação do débito alimentar, enquanto que nesta demanda, trata-se de um processo de conhecimento, em que o autor além de ter ofertado os alimentos, pede a fixação da guarda compartilhada e a regulamentação do direito de convivência
”, daí porque “
não há entre os feitos conexão, continência, nem litispendência, sendo desnecessário, portanto, que as ações tramitem de forma conjunta
”.

Pontua, ainda, que “
são distintos o pedido, a causa de pedir e a forma procedimental, sendo que a decisão quanto ao pedido de guarda ou direito de convivência não interfere na execução das parcelas não pagas, isto é, a decisão lançada neste processo não irá afetar os outros, não havendo razão alguma para tramitarem de forma conjunta
” (cf. Id. nº 117448476 - Pág. 63/69).

O juiz suscitado não prestou as informações requisitadas. (certidão – Id. nº 122128035).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer do douto Procurador de Justiça Doutor José Basílio Gonçalves se manifestou pela
“procedência do vertente conflito de competência, apontando como competente o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar as questões atinentes à guarda da criança e as providências daí advindas, da ação originária nº 1008333-17.2020.8.11.0041”.
(cf. Id. nº 125331150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Oferta de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Visitas – Processo n° 1008333-17.2020.8.11.0041, ajuizada por Aldionei Alves Sarapião em face de L. R. S. assistido por sua genitora Erica de Souza Romanini.

Conforme relatado, o Juízo suscitado declinou de sua competência para processar e julgar a ação originária em favor do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande em razão de que o objeto da ação de Oferta de Alimentos tem conexão com o objeto das ações de Execução de Alimentos (Processos – 1013507-27.2020.8.11.0002 e 1013511-64.2020.8.11.0002) promovidas pelo menor Lorenzo Romanini Sarapião em desfavor do seu genitor Aldionei Alves Sarapião, ambas em trâmite no Juízo suscitante.

Pois bem. A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por
conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo
art. 55, “
caput
” e §§1º e 3º, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, da ação de “
Oferta de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Visitas
” ajuizadas pelo pai contra o filho e sua mãe (Proc. nº 1008333-17.2020.8.11.0041), e das duas ações de “
Execução de Alimentos
” ajuizadas pelo filho contra o pai (Procs. nº 1013507-27.2020.8.11.0002 e 1013511-64.2020.8.11.0002), e admito, “
data venia
”, que razão acompanha a i. magistrada suscitante.

É que, como se vê, apesar da identidade de partes, as ações têm objetos distintos, pois, na primeira, busca-se definição provisória quanto à guarda da criança e as providências daí advindas, como regulamentação do direito de visitas e obrigação alimentar ao genitor não guardião, e, nas outras duas, satisfação de débito alimentar pretérito fixado por sentença homologatória de acordo, de modo que não há, propriamente, conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento, e não parece haver risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual, como bem assinalado pela MMª. Juíza suscitante, “
a decisão quanto ao pedido de guarda ou direito de convivência não interfere na execução das parcelas não pagas
”
.

Assim, não verifico a necessidade de reunião dos processos, nem a competência do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar o feito onde suscitado o conflito de competência.

Com essas considerações, acolho o presente conflito e declaro competente o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT (Suscitado), para processar e julgar o feito objeto deste conflito, qual seja, a ação de “
Oferta de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Visitas
” (Proc. nº 1008333-17.2020.8.11.0041), ajuizada por ALDIONEI ALVES SARAPIÃO contra seu filho LORENZO ROMANINI SARAPIÃO e a mãe ERICA DE SOUZA ROMANINI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022